Tribunal: TJDFT
Processo: 0016443-91.1999.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS. INÉRCIA DO CREDOR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME
Apelação contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. A execução buscava a satisfação de crédito decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, indenização por lucros cessantes, encargos, custas e honorários advocatícios.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se ocorreu prescrição intercorrente no curso do cumprimento de sentença, com a suspensão do processo e a ausência de atos constritivos; (ii) o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva fundada em obrigação contratual reconhecida em título judicial; (iii) o termo inicial da contagem do prazo prescricional, à luz da redação originária do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil e das alterações introduzidas pela Lei no 14.195/2021; (iv) se houve observância ao procedimento legal para reconhecimento da prescrição intercorrente.

III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente é aplicável às execuções para evitar sua perpetuação indefinida, o que garante a segurança jurídica das relações.
4. O prazo prescricional da pretensão executiva segue o mesmo da obrigação originária, sendo quinquenal para obrigações contratuais, conforme art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil.
5. O termo inicial ocorre após um ano de suspensão do processo sem manifestação do credor, conforme redação original do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil. A Lei no 14.195/2021 não retroage.
6. Transcorrido o prazo legal e a suspensão excepcional da Lei no 14.010/2020, sem atos constritivos eficazes, configura-se a prescrição intercorrente.

IV - DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional da pretensão executiva segue o mesmo da obrigação originária, o qual é quinquenal para obrigações contratuais (art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil). 2. O termo inicial da prescrição intercorrente, conforme redação original do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, ocorre após um ano de suspensão do processo sem manifestação do credor, conforme redação original aplicada ao caso concreto”
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, § 1o e § 4o, 924, V, e 487, II; CC, arts. 206, § 5o, I, e 206-A; Lei no 14.010/2020, art. 3o; Lei no 14.195/2021, arts. 44 e 58; CF/1988, art. 5o, XXXVI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0707267-17.2017.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 23.4.2025.